Tribunal: CARF
Processo: 16682.900250/2012-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO OGASSAWARA DE ARAUJO BRANCO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-09-27

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.900250/2012-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-009.435 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de julho de 2021
Recorrente
TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO
ECONÔMICO (CIDE)
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
CIDE-REMESSA. BASE DE CÁLCULO. VALOR INTEGRAL. IRRF.
ADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
A base de cálculo da CIDE - RE é o valor integral, constante do contrato de
câmbio, remetido à prestadora do serviço no exterior, sem adição ou exclusão
do valor referente ao IRRF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Leonardo Ogassawara de Araujo Branco (Vice-Presidente), Ronaldo Souza Dias
(Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do r. acórdão n. 07-44.212
proferido pela 6° Turma da DRJ/FNS em que a turma a quo decidiu, por unanimidade de votos,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.900250/2012-00
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-009.435 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.900250/2012-00

julgar improcedente a manifestação de inconformidade apresentada, não reconhecendo o direito
creditório pleiteado.
Trata-se de Manifestação de Inconformidade de fls. 3-17 mais anexos, que foi
interposta pela Contribuinte acima identificada contra o Despacho Decisório no de Rastreamento
019116266, de fl. 121, exarado em 01/03/2012 pela Autoridade Competente da DEMAC do Rio
de Janeiro/RJ, com o seguinte teor:

O direito creditório pleiteado, no valor de R$ 554.638,46, refere-se a
pagamento indevido ou a maior, mediante a utilização do código de receita 8741, conforme se
verá adiante, referente à Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE), incidente
sobre remessas feitas ao exterior (Lei no 10.332/01).
No entanto, em análise ao direito creditório demonstrado na DComp, verificou
a autoridade competente:
A partir das características do(s) DARF discriminado(s) no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos sem saldo reconhecido
para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página
internet da Receita Federal, e integram este despacho.
Depreende-se do excerto acima que, de acordo com o Despacho Decisório
exarado, apesar de ter sido localizado o pagamento nos sistemas da RFB, não foi reconhecido
saldo para compensação dos débitos informados.
Além disso, é de se atentar ainda para a informação contida no Despacho
Decisório, que adverte quanto à disponibilização de informações complementares da análise do
crédito na página internet da Receita Federal, as quais integram o despacho em apreço.
Referidas informações complementares foram juntadas aos autos (fl. 122),
conforme reproduzido a seguir:
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-009.435 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.900250/2012-00

Denota-se do discriminativo acima que a justificativa utilizada para não a não
homologação da compensação decorreu da “AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO
COMPROBATÓRIA”, cujo detalhamento acha-se consignado no “RELATÓRIO ANEXADO
AO PROCESSO No 16682.721.123/2011-57”.
Em consulta a referido relatório nos sistemas da RFB, constatei, que, em
essência, a Autoridade Fiscal, realizada diligência para tanto, considerou não comprovadas as
justificativas dadas pela Contribuinte para retificação da DCTF originariamente entregue, que
reduziu o valor da CIDE devida (código 8741) relativa a 06/2006.
Do feito fiscal, a Contribuinte foi cientificada em 16/03/2012 (fl. 128).
Irresignada, em 17/04/2012, apresentou a Manifestação de Inconformidade de fls. 3-17 mais
anexos, alegando, em síntese, o que segue.
Preliminarmente, alega a Impugnante a nulidade da decisão por ausência de
fundamentação.
Isso porque, segundo expõe, para negar a homologação das compensações, o
Despacho Decisório se valeu unicamente dos artigos 165 e 170 do Código Tributário Nacional e
74 da Lei n° 9.430/1996, os quais disciplinam genericamente a possibilidade do contribuinte
compensar créditos havidos com eventuais débitos administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil.
Além disso, sustenta que, conforme se depreende das “Informações
Complementares da Análise do Crédito”, haveria uma suposta "ausência de documentação
comprobatória". Todavia, afirma que especificou o DARF recolhido que originou o crédito
compensado, o qual foi perfeitamente identificado pela Receita Federal, conforme exposto no
referido documento.
Dessa forma, conclui no sentido de que, ao se valer de uma justificativa
genérica que simplesmente ignorou a existência do crédito advindo do DARF recolhido, bem
como de dispositivos legais genéricos que versam abstratamente do direito à compensação, o
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-009.435 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.900250/2012-00

Despacho Decisório vergastado não apresentou fundamentação hábil a justificar a não
homologação do PER/DCOMP.
Mais adiante, destaca que sequer há espaço e argumentação jurídica para
alegação no sentido de que existiu motivação, por ter havido a menção a suposto “relatório
anexado ao processo n° 16682.721.123/2011-57".
Nesse particular, aduz que mencionado relatório não acompanhou o Despacho
Decisório ora combatido, tampouco está acessível no website da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, de sorte que qualquer busca de amparo da decisão do referido relatório caracteriza
flagrante ofensa ao direito de defesa da Requerente.
No mérito, sustenta que, no mês de junho de 2006, apurou o débito de CIDE
(Cód. Receita 8741) no montante de R$ 273.809,95, porém efetuou pagamentos relativos a esse
débito no valor de R$ 554.638,46, tornando, assim, incontroversa a existência de crédito a seu
favor, já que sequer a Receita Federal do Brasil instaurou procedimento administrativo para
efetuar lançamento de ofício complementar àquele indicado na DCTF.
Em outro plano, afirma que o DARF indevidamente recolhido foi apurado
sobre os valores remetidos ao exterior relativos à licença de uso de software, conforme “Boleto
de Venda” anexo, operação realizada em 30.06.2006.
Contudo, segundo alega, é de clareza solar que sobre os valores remetidos para
remuneração pela licença de uso ou de direitos de comercialização ou distribuição de programa
de computador não incide CIDE, salvo quando ocorre transferência de tecnologia, nos termos do
§ 1o do art. 2o da Lei no 10.168/2000, com redação dada pela Lei no 11.452/2007, cuja produção
dos efeitos retroagiu a partir de 01/01/2006, por força do comando contido em seu art. 21.
Diante desse panorama, explica que a CIDE recolhida indevidamente foi
inicialmente apurada sobre os valores pagos a título de direitos autorais sobre programa de
computador para a '"Microsoft Licensing GP", e que, como é de notório saber, a "Microsoft"
apenas concede licença de uso, sem jamais abranger a transferência de tecnologia.
Dessa forma, uma vez que a Lei n° 11.452/2007 estipulou a não incidência
retroativa de CIDE (Cód. Receita 8741) sobre remessas para o exterior de licença de uso de
software a partir de 01/01/2006, defende ser indubitável a existência do crédito utilizado na
DCOMP n° 07263.31412.270707.1.3.04-4073, tendo em vista que tanto a operação de compra
de licença de "software" quanto o recolhimento indevido da CIDE ocorreram em 30.06.2006.
Em remate, aduz que restou evidente a regularidade da origem do crédito
utilizado no processo de compensação, tornando imperiosa a reforma do Despacho Decisório
guerreado.
Requer, enfim, a produção de prova pericial, para comprovar definitivamente a
existência de crédito oriundo do recolhimento indevido de CIDE sobre remuneração pela licença
de uso ou de direitos de comercialização ou distribuição de programa de computador,
demonstrando a regularidade do PER/DCOMP apresentado.
Para tanto, formula os seguintes quesitos:
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-009.435 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.900250/2012-00

1 - Da análise da DCTF de junho de 2006, é possível identificar a utilização do
DARF recolhido no montante de RS 554.638,46?
2 - Da análise da documentação contábil da Requerente, qual o montante devido
de CIDE (Código de Receita 8741) devido para junho de 2006? Os DARFs
informados em DCTF são suficientes para quitar referido débito?
3 - Com base nas respostas aos quesitos acima, é possível afirmar que o DARF
de R$ 554.638,46 gerou um crédito de pagamento indevido ou a maior em favor
da Requerente?
4 - Sendo afirmativa a resposta ao quesito anterior, referido crédito é suficiente
para compensar o débito de IRPJ objeto da PER/DCOMP em referência?
Por fim, a Requerente indica como assistente técnico o Sr. Alexei Ribeiro
Nunes, cujo escritório encontra-se sediado na Rua Dom Gerardo, n° 63, sala 1.205, Centro, CEP.
20.090-030, Rio de Janeiro - RJ, tel.: (21) 2263.8733 ou (21) 8864.6624.
A r. DRJ ao analisar as razões da Impugnante decidiu, por unanimidade de
votos, julgar improcedente a manifestação de inconformidade apresentada, não reconhecendo o
direito creditório pleiteado em Acórdão dispensado de ementa de acordo com a Portaria RFB no
2.724, de 27 de setembro de 2017.
Inconformada, a ora Recorrente apresentou Recurso Voluntário em que
reiterou os fundamentos de sua inconformidade.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, relator
O recurso é tempestivo e apresentado por procurador devidamente constituído,
cumprindo os requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

1. A Recorrente sustenta preliminarmente a nulidade do despacho decisório
pela ausência de fundamentação e desrespeito ao princípio da motivação. Em que pese o
inconformismo da Recorrente, não lhe assiste razão. Conforme bem exposto pelo r. acórdão
recorrido:
de acordo com o Despacho Decisório exarado, apesar de ter sido localizado o
pagamento nos sistemas da RFB, não foi reconhecido saldo para compensação
dos débitos informados.
Além disso, nele também ficou consignada a advertência quanto à
disponibilização de informações complementares da análise do crédito na
página internet da Receita Federal, as quais integram o despacho.
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-009.435 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.900250/2012-00

Referidas informações complementares foram juntadas aos autos (fl. 122),
conforme reproduzido a seguir:

Denota-se do discriminativo acima que a justificativa utilizada para não a não
homologação da compensação decorreu da “AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA”, cujo detalhamento acha-se consignado no “RELATÓRIO ANEXADO AO PROCESSO No
16682.721.123/2011-57”.
É importante ressaltar que até aqui não resta dúvida em relação ao pleno
conhecimento por parte da Impugnante das informações extraídas do Despacho
Decisório e seus anexos, já que ela própria as menciona em suas razões de
defesa apresentadas.
Todavia, a Contribuinte se insurge quanto à observação “RELATÓRIO
ANEXADO AO PROCESSO No 16682.721.123/2011-57 contida nas
“Informações Complementares da Análise de Crédito”, ao argumento de que
mencionado relatório não acompanhou o Despacho Decisório ora combatido,
tampouco está acessível no website da Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Contudo, no que toca a essa questão, cumpre esclarecer que, a qualquer
momento, a Contribuinte poderia ter obtido a Cópia física do processo, ou por
meio digital, esta mediante acesso ao Centro Virtual de Atendimento da
Secretaria da Receita Federal do Brasil (e-CAC), disciplinado pela Instrução
Normativa RFB No 1077/2010, que, em seu art. 1o estabelece:
Art. 1o O Centro Virtual de Atendimento (e-CAC) tem como objetivo propiciar
o atendimento de forma interativa, por intermédio da Internet, no sítio da
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), no endereço .
§ 1o O acesso ao e-CAC será efetivado pelo próprio contribuinte, mediante a
utilização de:
I - certificados digitais válidos emitidos por Autoridades Certificadoras
integrantes da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil): e-CPF,
e-PF, e-CNPJ ou e-PJ, observado o disposto no art. 1o do Decreto no 4.414, de 7
de outubro de 2002; e
II - código de acesso gerado na página da RFB, na Internet, no endereço
constante do caput deste artigo.
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-009.435 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.900250/2012-00

[...]
O art. 2o, por sua vez, dispõe:
Art. 2o No e-CAC estão disponíveis as seguintes opções de acesso aos serviços:
I - por meio de certificado digital ou código de acesso, os serviços elencados no
Anexo I;
II - exclusivamente por meio de certificado digital, os serviços elencados no
Anexo II.
Como se nota, ao Contribuinte é viabilizado acesso a serviços no âmbito da
RFB, que dentre eles se encontram, os relacionados no anexo II da IN em
questão, no qual está inserida a possibilidade da extração de cópia integral do
processo digital, conforme abaixo demonstrado:
APLICAÇÕES DO e-CAC ACESSADAS EXCLUSIVAMENTE COM
CERTIFICADO DIGITAL

Portanto, não há como acolher a alegação da Contribuinte no sentido de que não
teve acesso ao inteiro teor do Processo no 16682.721.123/2011-57, onde se
encontra detalhado o motivo do não reconhecimento do direito creditório
pleiteado.
A propósito, colaciono abaixo trechos de mencionado relatório (fl. 80 do
Processo no 16682.721.123/2011-57), no qual se encontra explicitado o motivo
da não homologação da declaração pleiteada.

Ou seja, em leitura ao Relatório citado nas “Informações Complementares da
Análise do Crédito”, colhe-se que a Contribuinte foi intimada a comprovar o
erro cometido em DCTF que teria justificado a redução do valor devido a título
de CIDE (código 8741), a teor da disposição contida no art. 147, § 1o, do CTN,
porém, na concepção da Autoridade Fiscal, mesmo após a realização de
diligência, a Contribuinte não logrou comprová-lo.
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-009.435 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.900250/2012-00

Finalmente, ante todo o exposto, rejeito as alegações quanto a um suposto vício
na fundamentação do Despacho Decisório, assim como em relação ao seu
direito de defesa, na medida em que, como visto, a decisão emanada do
Despacho Decisório foi revestida de motivação específica, e não de uma
motivação genérica, conforme alega a Impugnante.

2. Resta explícita, portanto, a motivação do despacho decisório, sendo claro
ainda que foram franqueadas todas as informações necessárias para que a Recorrente pudesse
encaminhar sua defesa de forma adequada. Razão pela qual afasto a referida preliminar.
3.
No mérito, alega que, por meio da PER/DCOMP no
07263.31412.270707.1.3.04-4073, compensou débitos próprios de IRPJ com crédito originário
de CIDE indevidamente recolhida. Conforme DCTF acostada aos autos (doc. 05 da manifestação
de inconformidade), a Recorrente teria apurado débito de CIDE (Código de Receita 8741) no
montante de R$ 273.809,95.
4.
Segundo a r. decisão recorrida, a Autoridade Lançadora desconsiderou
a DCTF retificadora que promoveu a redução no valor da CIDE devida do mês 06/2006,
prevalecendo, assim, aquele valor constante da DCTF retificada (R$ 554.638,46), que consumiu
todo o pagamento efetuado pela Contribuinte.
5.
Verifica-se, portanto, que a controvérsia gira em torno a retificação da
DCTF que balizou a PER/DCOMP. Neste aspecto, a Recorrente sustenta que o equívoco que
ensejou a retificação da DCTF foi o recolhimento da CIDE prevista na Lei 10.168/2000 sobre a
remuneração pela licença de uso ou de direitos de comercialização ou distribuição de programa
de computador.
6.
Sobre este aspecto, ponderou a r. decisão recorrida que:
A Contribuinte acostou aos autos “ORPAG – Boleto de Venda”, datado de
30/06/2006, emitido pelo Banco do Brasil, alegando que o crédito pleiteado
teria se originado de CIDE sobre a aquisição de licença de uso de software.
De fato, do boleto de venda cujo beneficiário é Microsoft Licesing GP consta
como natureza da operação “SERV DIV-EXP/IMP SV-DIR AUTORAIS S.
PROG DE COMPUT”.
Entretanto, cumpre salientar que o valor da operação consignada em citado
documento corresponde a R$ 4.692.853,15, discordante, portanto, do montante
da base de cálculo do suposto tributo pago indevidamente por meio de DARF
(R$ 5.546.384,60), tendo em vista a alíquota aplicável de 10%.
Sendo assim, por não haver correspondência entre o valor da operação
registrado no Boleto de Venda e a da Base de Cálculo do tributo pago, não há
como concluir que referido pagamento supostamente indevido se originou da
transação comercial realizada com a Microsoft.

7. Conforme indica a r. decisão recorrida, há uma inconsistência entre as
afirmações da recorrente e os documentos por ela carreados, fato não contestado no recurso
voluntário.
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-009.435 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.900250/2012-00

8. Assim, embora em tese teria razão a Recorrente, os documentos
apresentados não confirmam suas alegações. Neste sentido, sendo da Recorrente o ônus de
comprovar o direito creditório pleiteado, nos termos do art. 165 do CTN, 74 da Lei n. 9.430/96 e
373 do CPC, deve ser mantido o r. acórdão recorrido que confirmou o despacho decisório.
9. Ante o exposto, voto por conhecer e negar provimento ao presente recurso
voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco

Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital